Tribunal: TJMT
Processo: 1032386-14.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032386-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[W. M. D. C. - CPF: 057.351.041-52 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), VALDEMIRA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 012.887.181-44 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURS
O
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL – JULGAMENTO ANTECIPADO
–

REJEITADA – MÉRITO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO
PESSOAL CONSIGNADO – BENEFÍCIO DO INSS
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
DENTRO DA
MÉDIA DE MERCADO –

ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2.
“
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
W. M. D. C.,
menor impúbere

representado por sua genitora
Valdemira
de Arruda Martins
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
de revisão

ajuizada
em face de

Facta Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
.

Por conseguinte
,
condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa
, observado o disposto no art. 98 § 3º do CPC.

Nas razões recursais,
alega a apelante, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da realização de perícia contábil.

No mérito,
defende que a sentença deve ser reformada
, diante da existência de abusividades nos encargos incidentes no contrato.

Sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios ajustados.

Argui que a
sentença
utilizou
como referência
índice
de modalidade
diferente
da contratada.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
210924937
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A requerente/apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, não lhe tendo sido permitida a produção de provas, inclusive a prova pericial digital postulada diversas vezes em suas manifestações nos autos, configura ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que defende resultar no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
I
I –
VOTO

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato
, em que a autora busca a limitação dos juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo celebrado com o banco requerido.

O cerne da controvérsia reside nos juros remuneratórios incidentes na Cédula de Crédito Bancário sob nº 53878117 (id 210924922), que alega a apelante restar abusiva, uma vez que acima da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central, na época e modalidade contratual pactuada.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Acerca da
legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise detida da
Cédula de Crédito Bancário sob nº 53878117 (id 210924922),
celebrada em
20/09/2022
,
apura-se
que os juros remuneratórios foram
ajustados em
2,18
% ao mês

e 30,94
% ao ano
.

Em que pese os argumentos da apelante,
após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada
(empréstimo pessoal – pessoa física – crédito pessoal consignado para aposentado e pensionista do INSS)
, para a data da contratação
(20/09/2022)
, verifica-se um percentual médio de
2,
0
0%
ao mês
.

Apura-se que a taxa contratada supera
o
percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade
e
determinou a
manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato,
uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual
contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios
de responsabilidade da apelante, para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024